Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703149-33.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON DA SILVA FONSECA APELADO: FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR DESPACHO O apelante deduz pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal. Sendo assim, intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, comprovar documentalmente a alegada insuficiência de recursos que o impede de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, colacionando ao autos, também, declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora